Tribunal: STF
Processo: ARE 1533285
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado da Bahia interpôs o presente agravo (eDoc 128) em face de decisão (eDoc 123) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 79) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM QUANTIDADE INFERIOR À INDICADA NA BOMBA MEDIDORA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 



    1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público imputando ao agravante, sócio gestor de posto de combustíveis, a prática de crime contra a ordem econômica, consistente na comercialização de combustíveis em quantidade inferior à indicada na bomba medidora, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei 8.176/1991. 



    2. A controvérsia centra-se na necessidade de comprovação do dolo para a caracterização do crime de perigo abstrato previsto no art. 1º, inciso I, da Lei 8.176/1991, e na análise da compatibilidade de uma condenação fundada em responsabilidade penal objetiva com os princípios da presunção de inocência e da intervenção mínima do Direito Penal. 



    3. Nos crimes de perigo abstrato, a presunção de risco não dispensa a comprovação de dolo específico, não sendo possível a responsabilização penal objetiva. 



    4. A ausência de dolo, demonstrada pela falta de provas de que o acusado tinha intenção deliberada de lesar o consumidor, impede a subsunção da conduta ao tipo penal descrito no art. 1º, inciso I, da Lei 8.176/1991. 



    5. A condenação imposta pelo tribunal de origem, fundada apenas na violação da norma sem a devida comprovação do dolo, é incompatível com os princípios fundamentais do Direito Penal, notadamente a presunção de inocência e a necessidade de intervenção mínima. 



    6. Tese fixada: Para a configuração do crime de perigo abstrato previsto no art. 1º, inciso I, da Lei 8.176/1991, é imprescindível a comprovação do dolo, sendo vedada a responsabilização penal objetiva. 



    7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, absolvendo o réu nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, com a consequente restauração da sentença absolutória.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 108), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 79) violou o art. 5º, XLVI, “a”, da Constituição da República, porquanto o tipo penal que pleiteia a condenação dispensaria a comprovação de dolo.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte agravante.



    Conforme exposto pelo acórdão recorrido:



    Destaco que a figura típica do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei 8.176/1991 não admite a modalidade culposa. Isso implica que, na ausência de dolo, ou seja, na inexistência de uma intenção deliberada por parte do agente de descumprir as normas estabelecidas, não há se falar em responsabilização penal. A falta de comprovação do dolo conduz inexoravelmente à absolvição, pois a culpabilidade do agente é diretamente vinculada à presença do elemento subjetivo. 



    Portanto, ao se perscrutar a aplicação dos crimes de perigo abstrato, é crucial compreender que a tipicidade penal não se exaure na mera realização da conduta objetivamente perigosa, sendo indispensável a exigência de dolo para assegura que a intervenção penal permaneça restrita às condutas realmente reprováveis. 



    No caso, a ausência de comprovação do dolo justifica plenamente a absolvição do réu, na medida em que não restou configurada a culpabilidade necessária para embasar uma condenação.



    Assim, para acolher a tese defensiva de violação ao art. 5º, XLVI, “a”, da Constituição da República - e, portanto, rever o posicionamento do acórdão recorrido passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente